Tribunal: TJES
Processo: 5001470-26.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001470-26.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SLASH BARBOSA DAMASCENO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001470-26.2023.8.08.0050
ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
SLASH BARBOSA DAMASCENO
RECORRIDOS:
MARIA APARECIDA BASSO; DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE MOTOCICLETA. MULTA. SUSPENSÃO DA CNH. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

I
.
CASO EM EXAME
1
. Adota-se o relatório proferido pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Narra a requerente, em síntese: que no ano de 2019 vendeu uma moto marca/modelo HONDA/CG 125 CARGO, placa MQT9670/ES, CHASSI 9C2JC3030YR001841, ANO 2000, para o requerido Slash; que o requerido até o momento não realizou a devida transferência; que tem recebido cobrança de multa em seu nome e já teve sua habilitação suspensa em razão dista infração; que fez a entrega da CNH, ficando ciente de que precisará fazer reciclagem e que sua carteira estará suspensa até a data de 13/06/2023. Por tais razões, pugna a requerente pela transferência para SLASH BARBOSA DAMASCENO do registro da motocicleta em comento e das respectivas multas, impostos, taxas e demais responsabilidades incidentes sobre o veículo desde a tradição. [...]”
.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré (SLASH BARBOSA DAMASCENO), interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso inominado pode ser conhecido, considerando os requisitos de tempestividade e regularidade formal previstos na Lei nº 9.099/95.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
4
. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de dez dias úteis, contados a partir da ciência da decisão recorrida.

5
. Sendo assim, nota-se nos autos, na conformidade da Lei 11.419/2006, que a intimação eletrônica em relação à sentença, realizada por meio do próprio sistema (art. 5º), foi expedida em 11/04/2024, sendo o expediente encerrado manualmente em 24/04/2024, após a ciência registrada pela Defensoria Pública em 23/04/2024, de modo que, na referida data, restou iniciado o prazo de dez dias úteis para interposição do recurso, conforme os artigos 12-A e 42,
caput
, da Lei nº 9.099/95, sendo finalizado em 08/05/2024.

6
. Constata-se que o protocolo do recurso ocorreu somente em 09/05/2024, configurando, desse modo, manifesta intempestividade.

7
. Vale ressaltar, ademais, que no decorrer do prazo recursal foram computados os feriados (https://www.tjes.jus.br/consultas/feriados/), não se tendo notícia, por outro lado, acerca de eventual indisponibilidade do sistema de autos eletrônicos a justificar a suspensão dos prazos, nos termos da Resolução CNJ nº 185/2013 (https://www.tjes.jus.br/pje/consulta-indisponibilidade/).

IV.

DISPOSITIVO
8
.
RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO
, em razão de sua intempestividade, o que, por consequência lógica, implica na manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

9
.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte ré.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)